Tribunal: TJSP
Processo: 3001874-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em consonância com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Não adequação – Decisão mantida."